Tribunal: TJPA
Processo: 0003344-66.2016.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003344-66.2016.8.14.0097

APELANTE: PRISCILA DOS SANTOS PADILHA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA SA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALECIMENTO DO CONSIGNANTE. INEXISTÊNCIA DE EXTINÇÃO AUTOMÁTICA DA DÍVIDA. REVOGAÇÃO TÁCITA DO ART. 16 DA LEI Nº 1.046/1950. TRANSMISSÃO DA OBRIGAÇÃO AO ESPÓLIO, LIMITADA ÀS FORÇAS DA HERANÇA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Priscila dos Santos Padilha contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada em face do Banco do Estado do Pará S/A, na qual a autora pleiteou a declaração de extinção de dívida oriunda de empréstimo consignado contratado por seu falecido pai, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de que, com o óbito, a obrigação estaria extinta, especialmente diante da inexistência de bens a inventariar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o falecimento do consignante acarreta a extinção da dívida de empréstimo consignado, à luz do art. 16 da Lei nº 1.046/1950; (ii) estabelecer se a cobrança do débito pelo banco, após o óbito e diante da alegada inexistência de herança, configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 16 da Lei nº 1.046/1950, que previa a extinção da dívida em caso de falecimento do consignante, foi tacitamente revogado por legislação posterior que passou a regular integralmente a matéria, sem reproduzir tal previsão, nos termos do art. 2º, § 1º, da LINDB, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4.

A Lei nº 8.112/90 e a Lei nº 10.820/2003, ao disciplinarem o regime jurídico da consignação, não mantiveram a regra de extinção automática do débito por morte do devedor.

5.

Aplica-se a regra geral do direito sucessório, segundo a qual a herança responde pelas dívidas do falecido, transmitindo-se aos herdeiros o acervo patrimonial ativo e passivo, nos termos dos arts. 1.784, 1.792 e 1.997 do Código Civil, limitada a responsabilidade às forças da herança.

6.

A morte do consignante não extingue o vínculo obrigacional, mas apenas desloca a sujeição passiva da obrigação para o espólio e, após a partilha, para os herdeiros, vedada responsabilização pessoal além do patrimônio herdado.

7.

A inexistência de inventário ou de bens a inventariar não extingue a obrigação, podendo apenas torná-la inexequível na prática, sem afastar sua existência jurídica.

8.

A cobrança do débito pelo banco constitui exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), inexistindo ato ilícito, abuso de direito ou demonstração de conduta vexatória ou constrangedora.

9.

A ausência de conduta ilícita afasta a configuração dos requisitos da responsabilidade civil previstos nos arts. 186 e 187 do Código Civil, não havendo dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O art. 16 da Lei nº 1.046/1950 foi tacitamente revogado por legislação posterior que regulou integralmente a matéria da consignação em folha, não subsistindo a regra de extinção automática da dívida pelo falecimento do consignante.

2.

A morte do devedor em contrato de empréstimo consignado não extingue a obrigação, que se transmite ao espólio e aos herdeiros, limitada às forças da herança.

3.

A cobrança de dívida existente, sem abuso ou excesso, constitui exercício regular de direito e não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: LINDB, art. 2º, § 1º; CC, arts. 186, 187, 188, I, 1.784, 1.792 e 1.997; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 98, § 3º; Lei nº 1.046/1950, art. 16; Lei nº 8.112/90; Lei nº 10.820/2003.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.498.200/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.06.2018, DJe 07.06.2018; STJ, AgInt no REsp 1.414.744/CE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.09.2019, DJe 25.09.2019.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PRISCILA DOS SANTOS PADILHA
em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada contra o
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
.

Na petição inicial (Id. 19789733), a autora narrou que era cotitular de conta corrente com seu falecido pai, o qual celebrou contrato de empréstimo consignado com o réu. Afirmou que, após o óbito de seu genitor, a dívida deveria ter sido extinta, conforme o art. 16 da Lei nº 1.046/1950, mas o banco continuou a realizar as cobranças. Postulou, assim, a declaração de extinção do débito e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Após regular instrução processual, que incluiu a apresentação de réplica e a manifestação das partes pela ausência de interesse na produção de outras provas, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença (Id. 19789733), julgando improcedentes os pedidos da autora.

No mérito, a sentença fundamentou que o art. 16 da Lei nº 1.046/1950 foi tacitamente revogado pela Lei nº 8.112/90 e outras normas posteriores, que passaram a regular de forma integral a matéria sem prever a extinção do débito por morte. Destacou que, com isso, aplica-se a regra geral do Código Civil, segundo a qual a dívida passa a ser de responsabilidade do espólio, limitada às forças da herança.

Assim, o Juízo concluiu que não houve ato ilícito a justificar a condenação em danos morais. O pedido de extinção da dívida e de indenização foi julgado improcedente, com a condenação da autora ao pagamento das custas e honorários, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Inconformada, a autora interpôs Recurso de Apelação (Id. 19789734). Pugnou pela reforma integral da sentença.
Como argumento principal, sustentou que seu falecido pai não deixou bens a inventariar, razão pela qual não foi aberto inventário. Defendeu que, diante da ausência de herança e, portanto, da impossibilidade de responsabilização do espólio, a dívida deveria ser considerada extinta, tornando a cobrança indevida e abusiva.

O apelado, BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A, apresentou contrarrazões (Id. 19789739), pugnando pela manutenção da sentença de improcedência.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual, conheço do apelo.

2. MÉRITO

2.1 Extinção da Dívida por Morte do Consignante – Análise da Lei nº 1.046/1950

O cerne da controvérsia reside em definir se o falecimento do mutuário em contrato de empréstimo consignado acarreta a extinção da dívida, com base na aplicação do art. 16 da Lei nº 1.046/1950, que dispunha:

"Art. 16. Ocorrido o falecimento do consignante, ficará extinta a dívida do empréstimo feito mediante simples garantia de consignação em folha."

A apelante sustenta que o referido dispositivo legal permanece em vigor, devendo ser aplicado ao caso para extinguir o débito. Contudo, a jurisprudência pátria, notadamente a do Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que tal norma foi tacitamente revogada.

Colaciono, por oportuno, o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. FALECIMENTO DA CONSIGNANTE. EXTINÇÃO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO PROVIDO. 1. É incabível o pleito da parte autora de quitação do empréstimo consignado em folha em virtude do falecimento da consignante, porquanto a Lei 1.046/50, que previa a extinção da dívida em caso de falecimento do consignante
- e que não está mais em vigor - não teve seu texto reproduzido pela Lei 10.820/2003, aplicável aos celetistas, tampouco pela Lei 8.112/90
, aplicável aos servidores civis. 2. "Malgrado a condição da consignante - se servidora pública estatutária ou empregada celetista; se ativa ou inativa - não tenha sido considerada no julgamento dos embargos à execução opostos pelo espólio, tal fato não impede o julgamento deste recurso especial, porquanto, sob qualquer ângulo que se analise a controvérsia, a conclusão é uma só:
o art. 16 da Lei 1.046/50, que previa a extinção da dívida em virtude do falecimento do consignante, não está mais em vigor, e seu texto não foi reproduzido na legislação vigente sobre o tema . No particular, a morte da consignante não extingue a dívida por ela contraída mediante consignação em folha, mas implica o pagamento por seu espólio ou, se já realizada a partilha, por seus herdeiros, sempre nos limites da herança transmitida
(art. 1.997 do CC/02)" (REsp 1.498 .200/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe de 07/06/2018). 3. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial, a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

(STJ - AgInt no REsp: 1414744 CE 2013/0002596-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2019) (grifo nosso)

A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), em seu art. 2º, § 1º, estabelece que "a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior".

Diante disso, com a promulgação de legislações posteriores que regularam integralmente a matéria, como a Lei nº 8.112/90, sem repetir a previsão de extinção por morte, a regra anterior foi tacitamente revogada.

Aplica-se, portanto, a regra geral do direito sucessório, que prevê a transmissão das dívidas do falecido ao espólio, limitado ao patrimônio deixado,
conforme dispõem os artigos 1.792 e 1.997 do Código Civil:

Art. 1.792.
O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demostrando o valor dos bens herdados.

Art. 1.997.
A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube

Cumpre ainda ressaltar que, nos termos do art. 1.784 do Código Civil, “aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários”, consagrando-se o denominado princípio da saisine. Tal regra implica a transmissão automática do acervo hereditário, compreendido tanto pelo ativo quanto pelo passivo, de modo que as obrigações do de cujus integram o patrimônio transmitido, observada, contudo, a limitação às forças da herança.

Assim, a morte do consignante não opera a extinção do vínculo obrigacional, mas apenas desloca a sujeição passiva da obrigação para o espólio, e, após a partilha, para os herdeiros, sempre dentro dos limites quantitativos do patrimônio herdado, vedada qualquer responsabilização pessoal ilimitada.

Portanto, a dívida do empréstimo consignado não se extingue com a morte do devedor, passando a ser uma obrigação do espólio, cujo pagamento está limitado ao patrimônio deixado pelo
de cujus
.

Importa salientar, ainda, que a inexistência de inventário ou mesmo a alegada ausência de bens a inventariar não possui o condão de extinguir a obrigação, mas apenas pode torná-la inexequível na esfera patrimonial, caso inexistente acervo hereditário apto à satisfação do crédito. Trata-se, pois, de distinção técnica entre a existência jurídica da obrigação e sua efetiva exigibilidade prática.

2.2 Ausência de Ato Ilícito e Inexistência de Dano Moral

Uma vez estabelecido que a dívida não se extingue com a morte do devedor, a cobrança efetuada pelo banco apelado configura mero exercício regular de um direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

A ausência de patrimônio a ser inventariado, conforme alegado pela apelante embora torne a cobrança patrimonialmente inexequível, não transforma a cobrança em si em um ato ilícito. O credor tem o direito de buscar a satisfação de seu crédito perante o espólio, ainda que este não possua bens.

Nos termos do art. 186 do Código Civil, “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Para que se configure a responsabilidade civil, exige-se a presença cumulativa de conduta ilícita, dano e nexo causal.

No caso concreto, não se verifica conduta ilícita do banco, tampouco abuso de direito (art. 187 do Código Civil), porquanto a instituição financeira limitou-se a exercer prerrogativa creditícia fundada em contrato válido e em interpretação jurisprudencial consolidada acerca da transmissibilidade da dívida.

Também não há nos autos demonstração de que a cobrança tenha ocorrido de forma vexatória, constrangedora ou abusiva, circunstância que poderia, em tese, caracterizar lesão extrapatrimonial. A mera cobrança de dívida existente, desacompanhada de excessos, não configura dano moral indenizável, conforme entendimento pacífico da jurisprudência.

Portanto, entendo que, não havendo a prática de ato ilícito pelo banco, requisito essencial para a configuração da responsabilidade civil, não há que se falar em dever de indenizar. O pedido de reparação por danos morais foi corretamente julgado improcedente.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença de primeiro grau, em todos os seus fundamentos.

Com relação aos honorários advocatícios de sucumbência, na fase recursal (Apelação), tenho que a autora/apelante restou vencida.

Assim, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tal verba, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, por ser a apelante beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 24/03/2026